Tribunal: STF
Processo: AI 110263
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Acórdão  que  não
deu pela procedencia de  ação  de  despejo,  por  entender  existente
contrato de venda de produtos derivados de petroleo, não se  tratando
de simples retomada de imóvel, não cabendo o despejo, sem o exame das
causas que justificassem a rescisão do contrato. Não e de  considerar
a alegada ofensa ao art. 153, par-3.,  da  Emenda  Constitucional  n.
1/1969, ponto  não  deduzido  no  apelo  extremo.  Agravo  regimental
desprovido.